Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1018617-50.2021.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA.

DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (EMBARGANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
CONVOCADA
) E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCD. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO FISCO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por
J
ocelda

Maria da Silva
S
tefanello

contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo a penalidade tributária imposta à embargante em razão de erro material na guia eletrônica do ITCD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos argumentos da embargante, especialmente no tocante à inexistência de dolo, fraude ou má-fé;

(
ii
) se a aplicação de multa tributária no patamar de 100% sobre o valor do imposto configura sanção confiscatória vedada pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O erro no preenchimento da GIA ITCD-e, reconhecido pelo próprio Fisco, não decorreu de omissão dolosa da contribuinte, mas de mero equívoco material passível de retificação.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que multas tributárias superiores ao valor do tributo devido possuem caráter confiscatório, sendo desproporcionais e inconstitucionais na ausência de fraude, dolo ou má-fé do contribuinte.

5. O lançamento tributário foi revisto unilateralmente pela administração tributária sem que a contribuinte tivesse oportunidade prévia de retificar o erro antes da imposição da penalidade, o que viola os princípios do contraditório e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que afastou a multa tributária excessiva.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de multa tributária em percentual superior a 100% do valor do tributo devido caracteriza sanção confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

2. O erro material no preenchimento da guia eletrônica do ITCD, quando sanado dentro do prazo estabelecido pelo Fisco e sem evidências de dolo, fraude ou sonegação, não justifica a imposição de penalidades acessórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 938538
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1000387-94.2024.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão guarda flagrante contradição com a fundamentação decisória com o pedido da demanda bem como este foi omisso não enfrentando amplamente as razões apresentadas pela Embargante em suas contrarrazões ao recurso.

Assevera que, o voto proferido não tem nenhuma correlação com as razões da Recurso de Apelação e com a sentença guerreada, julgando este de forma amplamente diversa ao que lhe foi demandado.

Argumenta que, “diferente do que aduz o r. voto, a presente lide não está a discutir se houve “erro material ou omissão ou falsa declaração”, discorrido nas contrarrazões ao Recuso de Apelação, e não enfrentado no referido Acórdão, pois não se trata de um “ato” declaração do contribuinte, mas sim de
um Procedimento administrativo de lançamento tributário, o qual se observou os procedimentos da Portaria nº 177/98 que Dispõe sobre o cumprimento de obrigações e sobre os procedimentos administrativos pertinentes ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, institui a Guia de Informação e Apuração do ITCD, emitida por processamento eletrônico de dados - GIA-ITCD-e, e dá outras providências., pelo modelo “Protocolo de GIA ITCD (AUTOMÁTICO), onde a APURAÇÃO DO APURAÇÃO DO IMPOSTO, que é de competência exclusiva do FISCAL DE TRIBUTOS”.

Enfatiza que, o “erro material, a qual se apega com frágeis argumentos legais a Apelante, qual seja, preenchimento da
GIA-e
que inicia o E-
process
de apuração de imposto, foi DEVIDAMENTE SANADO, no prazo concedido no Termo de Complementação de Documentos, ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO IMPOSTO, sendo o processo administrativo, que se iniciou por iniciativa do contribuinte e finalizado com o lançamento complementar devido a avaliação administrativa do imóvel, consoante art. 10, §2º da Portaria nº 177/2018.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os
aclaratórios
têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando
os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Urge destacar, por oportuno, parte do voto exarado,
o qual fora julgado perante o Colegiado desta Câmara, à unanimidade
, até para que se evite tautologia:

“Na data de 19/12/2019 a contribuinte ora apelada teria recebido comunicado da SEFAZ solicitando a apresentação de documentos complementares, do qual foi atendido e, na data de 25/11/2020 foi emitido parecer, sob n. 5.714.859/2019, afirmando que a contribuinte não teria declarado corretamente os dados do imóvel na
gia
ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto, impondo-lhe penalidade de 100% do valor devido, mais juros e correção monetária. Do parecer sob n. 5.714.859/2019, extrai-se que: “Em análise do processo e em consulta aos sistemas fazendários, constatamos que processo não foi adequadamente instruído, onde em 19/12/2019, foi
gerado o Termo de Solicitação de Documentos complementares, sendo este plenamente atendido pelo contribuinte. Verificamos que contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na
gia
ITCD-e acima, levando a erro no cálculo do imposto. O imóvel foi declarado como “outros bens/outros”, sendo que existe campo
especifico
para o caso, “imóvel rural/fazenda”, no qual devem ser prestadas todas as informações solicitadas, (
distancia
perímetro urbano, de rodovia pavimentada, área de lavoura, área de pastagem, valor
venal, etc.
) para o correto cálculo do imposto. Em pesquisa junto ao sistema SIGEF, combinado com Google Earth, constatamos que imóvel é explorado em 100% (Cem por cento) de sua área com Lavoura (soja,
milho,
etc
), fato confirmado pelos
CNAEs
da FICAD do imóvel, IE 13299904-8. Diante dos fatos procedemos à reanálise do processo com base nos documentos ali constante e nas informações obtidas junto aos sistemas fazendários, SIGEF, Google Earth, Google Maps e outros, sendo apurado o valor total de R$ 687.258,74 (Seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de imposto a pagar, que deduzido o valor apurado via
gia
ITCD-e acima R$249.223,62 (Duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), restou o valor de R$ 438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos) de imposto a recolher. Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002, no valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos). Valores serão atualizados por ocasião da emissão do Aviso de Cobrança Fazendário, com base nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 7.850/2002. [...]
” Discute-se
o preenchimento incorreto dos dados do imóvel na
gia
ITCD em que o lançamento ao final, após a revisão feita pelo fisco estadual, estaria supostamente
eivado de ilegalidades. Como se sabe, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme previsão do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09. É cediço, outrossim que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova
pré

constituída
, não passível de impugnação ou de controvérsia. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define-se direito líquido e certo como: “Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)” Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Ao que se verifica dos autos, existe uma possível divergência quanto à declaração preenchida pela impetrante ora apelada, do qual decorre dúvida se se trata de possível ‘erro material’ ou “omissão ou declaração falsa”, do qual pudesse ser imposta a penalidade do qual se insurgiu a impetrante, situação que, pela estreita via do mandado de segurança, não nos permite elucidar de pronto, sendo incabível a dilação probatória. A parte impetrante não fez prova pré-constituída da sua pretensão, mister que lhe competia proceder quando da impetração do writ, sendo escorreito dizer que, a
cassação da sentença proferida é medida que se impõe. Ad
argumentandum
tantum
, mostra-se plenamente possível o fisco rever seus atos, inclusive, de modo favorável ou não ao contribuinte. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para cassar a sentença objurgada, denegando a segurança ao
mandamus
”.

Perscrutando
os autos, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Resta claro que, pela via eleita pelo ora Embargante, não se mostra possível a concessão da segurança, eis que, como mencionado alhures, as provas trazidas à baila não são
indene
de dúvidas e, impetrado Mandado de Segurança, que não admite dilação probatória, de rigor o reconhecimento de sua inviabilidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção
de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação
de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
. [...]
.”(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou
supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts
. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes pares,

Trata-se da análise de embargos de declaração interpostos por
Jocelda
Maria da Silva
Stefanello
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual deu provimento ao recurso do Estado e denegou a segurança anteriormente concedida em mandado de segurança impetrado pela embargante.

A impetrante sustenta que, ao preencher a Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD-e), classificou erroneamente o bem como "outros bens/outros" em vez de "imóvel rural/fazenda", o que teria gerado indevidamente a incidência de multa de 100% antes do lançamento definitivo do tributo. Alega que corrigiu o erro prontamente e que o atraso de 11 meses na análise dos documentos foi responsabilidade exclusiva da Secretaria da Fazenda, o que afastaria a legitimidade da aplicação de multa e encargos moratórios.

Em primeira instância, foi concedida liminar para suspender a exigibilidade das penalidades, autorizando o pagamento do valor incontroverso de R$ 198.206,37, com possibilidade de parcelamento. Posteriormente, a sentença ratificou a liminar, reconhecendo a boa-fé da contribuinte e a desproporcionalidade da multa aplicada.

O Estado, ao interpor recurso, defendeu a legalidade do lançamento fiscal, afirmando que o erro de classificação impediu o cálculo correto do tributo.

No julgamento da apelação, o relator entendeu necessária uma apuração mais aprofundada para verificar se o erro seria material ou uma declaração falsa, decisão que resultou no provimento do recurso e na denegação da segurança.

A embargante, ao opor embargos de declaração, alegou omissão e contradição, especialmente em relação ao caráter administrativo da falha, o qual, segundo ela, não caracterizaria omissão dolosa.

O relator dos embargos, contudo, concluiu que a embargante pretendia rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Após análise detida dos autos e em cumprimento ao pedido de vista, apresento, respeitosamente, minha divergência.

É importante destacar que a dilação probatória invocada pelo relator
mostra-se
desnecessária. Todos os documentos essenciais ao esclarecimento da controvérsia constam dos autos, tanto que o juízo de primeira instância concedeu a segurança com base na documentação apresentada, reconhecendo a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao erário. Assim, as informações já existentes no processo são suficientes para verificar que o erro foi prontamente corrigido pela impetrante, e que não há indícios de dolo ou
máfé
em sua conduta.

A controvérsia reside na aplicação de multa e encargos antes da constituição definitiva do crédito tributário, o que, segundo a embargante, violaria o devido processo legal e o princípio da legalidade tributária.

O art. 142 do Código Tributário Nacional confere exclusivamente à autoridade administrativa a competência para constituir o crédito tributário, sendo o fornecimento de informações pelo contribuinte insuficiente para caracterizar inadimplemento antes do lançamento formal. Assim, a exigência de multa antes do lançamento definitivo contraria o devido processo legal, configurando cobrança ilegal.

Como bem exposto na peça inicial e nas contrarrazões recursais, o art. 18-A da Lei nº 7.850/2002 e a Portaria nº 177/2018-SEFAZ estabelecem prazo de 30 dias para que o fisco conclua a avaliação do imóvel, prazo este que foi amplamente descumprido no caso em questão, resultando em um atraso de 11 meses. Tal mora administrativa, de responsabilidade exclusiva da Secretaria da Fazenda, reforça a ilegitimidade da aplicação de multa e juros durante o período em questão. Esta posição está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucionais sanções desproporcionais, especialmente quando desatreladas de prejuízo efetivo ao erário.

A boa-fé da contribuinte é manifesta, pois recolheu o imposto antecipadamente, apresentou toda a documentação exigida e atendeu tempestivamente às solicitações fiscais. Não houve omissão de informações relevantes para o cálculo do tributo, afastando qualquer justificativa para sanções severas, o que configura enriquecimento indevido por parte do Estado.

A jurisprudência deste Tribunal, especialmente da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é pacífica ao reconhecer que erros formais corrigidos de boa-fé e sem prejuízo ao erário não justificam a aplicação de sanções rigorosas. Em precedente recente, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal (Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 1032636-61.2021.8.11.0041), a Primeira Câmara considerou desproporcional a aplicação de multa de 100% em casos de erro corrigido pelo contribuinte. Esse entendimento alinha-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, que reprova penalidades superiores ao valor do tributo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a embargante observou as diretrizes da Portaria nº 177/2018, fornecendo todos os documentos solicitados e demonstrando diligência no cumprimento de suas obrigações tributárias. O atraso, de responsabilidade exclusiva da autoridade fiscal, afasta a incidência de juros e penalidades.

Diante dos fundamentos apresentados e em harmonia com a jurisprudência, especialmente no Processo nº 1032636-61.2021.8.11.0041, que decidiu que erros formais corrigidos sem dolo afastam a necessidade de sanções acessórias, voto pela reforma do acórdão para acolher os embargos de declaração e restabelecer a sentença de primeiro grau, que suspendeu a exigibilidade das penalidades e permitiu o pagamento do valor incontroverso, com possibilidade de parcelamento.

Este é o voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após cuidadosa análise dos autos, manifesto meu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por entender que seus fundamentos estão mais alinhados aos princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Os autos comprovam que o erro no preenchimento do formulário foi corrigido tempestivamente pela contribuinte, demonstrando sua boa-fé e diligência no cumprimento das obrigações fiscais. A aplicação de multa de 100% do imposto devido revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecidos em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, cabe destacar que o atraso de 11 meses na análise dos documentos, causado exclusivamente pela Secretaria de Fazenda, que descumpriu o prazo de 30 dias previsto na Portaria nº 177/2018-SEFAZ, viola o princípio da eficiência (art. 37 da Constituição) e reforça a ilegitimidade da cobrança de penalidades e encargos moratórios no período.

O art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece que a constituição do crédito tributário é prerrogativa exclusiva da autoridade administrativa, e a imposição de penalidades antes do lançamento definitivo, como a multa de 100%, viola o devido processo legal e o princípio da legalidade tributária.

Nesse contexto, a sentença que reconheceu a desproporcionalidade da penalidade, deve ser restabelecida. Conforme a jurisprudência deste Tribunal (Apelação e Remessa Necessária nº 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal), falhas formais do contribuinte que não comprometem a operação jurídica, os interesses do Fisco ou causam prejuízo ao erário não justificam multas acessórias. A correção tempestiva da irregularidade e a inexistência de falta de pagamento afastam a aplicação de sanções desarrazoadas e exorbitantes.

Assim, acompanhando o voto divergente, concluo pela acolhida dos embargos de declaração, com a reforma do acórdão para restabelecer a sentença que suspendeu a exigibilidade das penalidades e encargos moratórios, além de autorizar o pagamento do valor incontroverso, no montante de R$ 198.206,37, com possibilidade de parcelamento. Este é o voto que apresento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Prefacialmente
, registro que, na última sessão de julgamento desta c. Câmara, em atenção ao voto vista exarado pela d. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, com a devida vênia, pedi para revisitar os autos, numa análise ainda mais pormenorizada.

Como se sabe, os
aclaratórios
têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Da sentença vergastada, em síntese, extrai-se que:

“No caso em tela, ação está restrita à verificação de (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o Aviso de Cobrança Fazendária nº 175470/337/76/2021, sem prejuízo de postular ordem para pagamento do valor incontroverso, sob o argumento que em 03.10.2019 protocolou junto a Sefaz/MT processo eletrônico para transmissão de informações inerentes recebimento de parte de área rural a título de doação, sendo na ocasião apurado valor a título de ITCD correspondente à sua respectiva fração da doação. Que em 19/12/2019 recebeu do impetrado, termo para apresentação de rol de documentos complementares, sendo atendido integralmente o pedido já no dia seguinte 20/12/2019. Somente em 25/11/2020, após 11 meses da complementação das informações, o impetrado emitiu parecer técnico nº 5.714.859/2019, cujo conteúdo averbou que o “...contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na guia ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto”. Inconformada com emissão de ITCD complementar acrescido de penalidade no valor de 100% do valor devido, mais juros e correção monetária, protocolou pedido de revisão de lançamento na esfera administrativa, tendo sido parcialmente acolhido, apenas para reconhecer o valor já recolhido, porém, mantendo-se as penalidades acessórias. Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 58278789, nos seguintes termos: “
(...) No
presente caso, o conjunto probatório demonstra a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à suspensão do ato tido como coator. O
fummus
boni iuris está presente diante da aparente demonstração da autora em cumprir suas obrigações de contribuinte, ao protocolar processo para recolhimento do tributo, enviar dados pertinentes ao valor do imóvel, respectiva fração e apresentar todos os documentos solicitados pelo fisco estadual, sem nenhuma indicação de eventual ofensa aos prazos legais à legislação regente. A divergência no preenchimento do formulário eletrônico, segundo narrado na inicial reside somente na indicação do imóvel como “outros bens/outros”, quando o correto seria “imóvel rural/fazenda”, o que a princípio se reveste de erro material, passível de retificação pelo contribuinte, inclusive em relação a complementação do respectivo tributo, inexistindo demonstração de eventual ofensa às regras estabelecidas na Lei Estadual nº 7.850/2002. Nesse contexto, não se mostra razoável, tampouco, proporcional, aplicação da gravosa penalidade de multa no percentual de 100% sobre o valor do imposto devido, acrescido ainda de juros e correção no período em que permaneceu em análise administrativa, pois é firme o entendimento do STF quanto a inconstitucionalidade de aplicação de sanção administrativa em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte. Presente ainda o periculum in mora, pois, a exigência do imposto no valor descrito no lançamento tributário, poderá produzir danos à impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e seus respectivos consectários. Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade impetrada suspender a exigibilidade do lançamento tributário objeto do aviso de cobrança fazendária nº 175470/337/76/2021 naquilo que
pertine
a penalidade de multa, juros e correção monetária, sem prejuízo de ordenar a emissão de guia para pagamento referente
o
valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação da parcelamento previsto no art. 1ºA-1 do art. 7º do Decreto Estadual nº 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto nº 1022/2017”. Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. DECIDO Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.”

Revisitando os autos, observo que, a alegada imprescindibilidade da dilação probatória outrora reconhecida, de fato, não merece prosperar.

O entendimento que ora se aplica, a fim de evitar conflito entre julgados deste Sodalício, está pautado no entendimento adotado pelo inesquecível e saudoso amigo Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos autos do Agravo de Instrumento abaixo colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — PRESENÇA DE ÍNDICIOS SUFICIENTES DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O IMPOSTO COMPLEMENTAR E DA MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. Presentes indícios suficientes de ilegitimidade da cobrança da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o imposto complementar, bem como da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, possível a suspensão da exigibilidade do Aviso de Cobrança Fazendária, em caráter liminar. Recurso provido. (N.U 1019377-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)

Adentrando ao
meritum
causae,
extrai-se dos autos que,
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
impetrou Mandado de Segurança, apontando como autoridade indigitada coatora o
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, em síntese, porque em 28 de agosto de 2019, recebeu em doação, por meio da Escritura Pública de Doação Lavrada as fls. 010, livro 169 no Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, a fração de 12,43% (doze virgula quarenta e três por cento) de um bem, qual seja, Imóvel Rural Matricula nº 61.595, denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte A, situado na Gleba Rio Verde, no Município e comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 405,4406 há (quatrocentos e cinco hectares, quarenta e quatro ares e seis centiares).

Na data de 19/12/2019 a contribuinte ora apelada teria recebido comunicado da SEFAZ solicitando a apresentação de documentos complementares, do qual foi atendido e, na data de 25/11/2020 foi emitido parecer, sob n. 5.714.859/2019, afirmando que a contribuinte não teria declarado corretamente os dados do imóvel na GIA ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto, impondo-lhe penalidade de 100% do valor devido, mais juros e correção monetária.

Em síntese, o erro identificado pelo Fisco decorreu exclusivamente de um equívoco no preenchimento da classificação do bem transmitido, que foi indicado como “outros bens/outros”, quando deveria constar “imóvel rural/fazenda”.

Em função desse erro material, a SEFAZ/MT procedeu à revisão do lançamento, aplicando multa de 100% sobre o valor do imposto devido, acrescida de juros e correção monetária.

Do parecer sob n. 5.714.859/2019, extrai-se que:

“Em análise do processo e em consulta aos sistemas fazendários, constatamos que processo não foi adequadamente instruído, onde em 19/12/2019, foi gerado o Termo de Solicitação de Documentos complementares, sendo este plenamente atendido pelo contribuinte. Verificamos que contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na
gia
ITCD-e acima, levando a erro no cálculo do imposto. O imóvel foi declarado como “outros bens/outros”, sendo que existe campo
especifico
para o caso, “imóvel rural/fazenda”, no qual devem ser prestadas todas as informações solicitadas, (
distancia
perímetro urbano, de rodovia pavimentada, área de lavoura, área de pastagem, valor
venal, etc.
) para o correto cálculo do imposto. Em pesquisa junto ao sistema SIGEF, combinado com Google Earth, constatamos que imóvel é explorado em 100% (Cem por cento) de sua área com Lavoura (soja, milho etc.), fato confirmado pelos
CNAEs
da FICAD do imóvel, IE 13299904-8. Diante dos fatos procedemos à reanálise do processo com base nos documentos ali constante e nas informações obtidas junto aos sistemas fazendários, SIGEF, Google Earth, Google Maps e outros, sendo apurado o valor total de R$ 687.258,74 (Seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de imposto a pagar, que deduzido o valor apurado via
gia
ITCD-e acima R$249.223,62 (Duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), restou o valor de R$ 438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos) de imposto a recolher. Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002, no valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos). Valores serão atualizados por ocasião da emissão do Aviso de Cobrança Fazendário, com base nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 7.850/2002. [...]”

Discute-se o preenchimento incorreto dos dados do imóvel na GIA ITCD em que o lançamento ao final, após a revisão feita pelo fisco estadual, estaria supostamente eivado de ilegalidades.

In
casu
, resta demonstrado que não há qualquer indício de má-fé, dolo ou tentativa de fraude por parte da impetrante, tendo esta fornecido todas as informações e complementado os documentos solicitados dentro do prazo fixado pela Fazenda Pública.

Dito isso, infere-se que, a penalidade imposta evidencia caráter confiscatório, situação vedada pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que proíbe a utilização de tributos com efeito de confisco.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que multas tributárias superiores ao valor do tributo devido são desproporcionais e, portanto, inconstitucionais, salvo em casos de fraude, sonegação ou má-fé do contribuinte, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso, impondo multa fiscal superior a 100% do tributo devido.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar: (i) se a multa fiscal fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório; e (
ii
) a adequação dos honorários sucumbenciais em decorrência do reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), multas fiscais arbitradas acima de 100% do valor do tributo devido configuram sanção confiscatória, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso concreto, a multa aplicada corresponde a R$ 78.120,00, superando o valor do tributo (R$ 44.268,00), impondo-se a sua redução ao limite de 100%. 5. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para: (i) reduzir a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo; e (
ii
) ajustar a condenação de honorários sucumbenciais à sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de multa fiscal em percentual superior a 100% do valor do tributo caracteriza sanção confiscatória e deve ser readequada aos princípios constitucionais. 2. Honorários sucumbenciais devem observar a proporcionalidade em caso de sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 938538
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso.

(N.U 1000387-94.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)”

E M E N T A: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS FICTÍCIOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. MULTA REDUZIDA AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo contribuinte contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a incidência da taxa SELIC para os fins de atualização do débito, mantendo a exigibilidade do ICMS e da multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legalidade das autuações fiscais referentes à geração de créditos fictícios de ICMS, envolvendo operações simuladas entre a parte apelante e outra empresa; e (
ii
) verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória pode ser reduzida ao valor do tributo devido.

III. Razões de decidir:

3. As autuações fiscais decorrem de operação denominada “Crédito Podre”, que apurou simulação de transações comerciais, configurando fraude na geração de créditos de ICMS. Não houve comprovação de efetiva transferência de mercadorias ou pagamentos.

4. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao valor do ICMS devido, pois a fixação de multa superior ao tributo configura confisco.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A simulação de operações de venda de mercadorias para gerar créditos fictícios de ICMS configura fraude fiscal, sendo legítima a cobrança do tributo e a imposição de penalidades ao contribuinte. 2. A fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória, quando superior ao valor do imposto devido, configura confisco, devendo ser reduzida ao valor do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1363630
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024; STF, RE 1452437
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 4.12.2023; TJMT, N.U 1007820-06.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2024.

(N.U 1001064-22.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)”

Ademais, o próprio Fisco Estadual reconheceu que a divergência decorreu apenas de um erro material no preenchimento da guia eletrônica, sem que houvesse qualquer dolo, simulação ou fraude na conduta da contribuinte.

Nesta linha intelectiva, tem-se que o lançamento foi revisto unilateralmente pelo próprio ente estatal, sem que a impetrante tivesse oportunidade prévia de corrigir o erro antes da imposição da penalidade, não se justificando a manutenção da multa em patamar excessivo, tampouco dos encargos acessórios, especialmente porque a própria legislação estadual prevê a possibilidade de retificação da declaração sem a imposição de sanções gravosas.

Apesar do “erro” acarretar numa diferença de imposto de R$ 438.035,12, gerando uma penalidade de 100% resulta no total de R$ 876.070,24, não houve omissão quanto a declaração de bens suscetíveis a tributação do ITCD pela contribuinte, que tão logo atendeu o pedido de complementação emanado pelo fisco estadual.

Impende transcrever a ementa advinda do entendimento do i. Desembargador Marcio Vidal, nos autos do Processo nº 1032636-61.2021.8.11.0041, cuja parte Apelada é irmã da parte ora Embargante, inclusive, decorre dos mesmos fatos que, à unanimidade, o recurso foi desprovido, como cito:

“E M E N T A: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU
NA
FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA – PERCENTUAL EXORBITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
. (N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)” (destaquei)

Assim, de se concluir que, eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Posto isso, evidenciada a existência dos vícios elencados pela Embargante, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição dos
aclaratórios
, com seu consequente acolhimento, mostra-se pertinente.

Ante o exposto, revisitando os autos, com a devida vênia,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em remessa necessária, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025